Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0704942-62.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: FLAVIO LUIZ AGNES Agravado: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela, interposto por FLAVIO LUIZ AGNES contra a decisão (ID 145775699 autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de (Proc. 0748471-65.2022.8.07.0001) por ele ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória. O agravante descreve ter desenvolvido projeto de sistema fotovoltaico de microgeração de 50kw, sob o número G21003868-0.1, relativo à Unidade Consumidora (UC) 559050, com as características de “(i) potência de 75KVA; (ii) Tensão de 13,8KV; (iii) Zona Rural; e (iv) Medição em Baixa Tensão Grupo “A””. Contudo, após vistoria a concessionária apontou a pendência “conjunto TR possui trafo de 112,5KVA”, sendo que o agravante aduz que na unidade consumidora “o conjunto TR possui trafo de 75KVA, e não 112,5KVA conforme informado equivocadamente na resposta da requerida”. Narra que, no endereço cadastrado junto à concessionária de energia, existem outras duas usinas fotovoltaicas, sendo que o projeto e o contrato anterior (CCER CEB 1303/2017) apresentaria na unidade consumidora em questão “o Trafo de 75 kVA e não 112,5 kVA conforme equivocadamente afirmado pela Neoenergia Brasília Distribuição S.A.”. Desse modo, aduz que a conduta da agravada não encontra respaldo fático e jurídico, impedindo o uso do direito ao sistema de compensação do consumidor. Discorre sobre os princípios norteadores das relações jurídicas, dentre eles a proibição de comportamento contraditório e de abuso de direito, bem como da observância à boa-fé, à legítima confiança e à segurança jurídica. Além de defender a configuração da probabilidade do direito invocado, sustenta a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do injusto impedimento de acesso ao sistema de compensação, e que inexistiria, assim, o risco de dano inverso, pois a agravada seria beneficiada com a energia injetada na rede de distribuição pela usina fotovoltaica do recorrente. Nesses termos, pleiteia a “concessão da liminar para que seja expedido o competente Parecer de Acesso e início das obras da usina para acesso ao sistema de compensação de energia elétrica”. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 43506610 e 43506613). Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 43613664). Contrarrazões da agravada pelo desprovimento do recurso (ID 44747612). Petição pela extinção do agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal (ID 45403509). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal (ID 45403510), constata-se a prolação de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, tendo sido proferida em 03/04/2023 e disponibilizada no DJe em 04/04/2023 (ID 154514335 e 154775663, autos de origem). Sabe-se que o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil[1]. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Ante o exposto, JULGA-SE O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (art. 932, inciso III c/c RITJDFT, art. 87, inciso XIII[2], CPC). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;